Tribunal: TJMT
Processo: 1019323-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019323-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 254.969.561-53 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – VALORES REFERENTES A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE CONCEDIDA EM FAVOR DO EXECUTADO –CRÉDITO RETROATIVO – SIMILAR A POUPANÇA – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS –
VEDAÇÃO – ART. 833, IV E X DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR -

RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 833, IV e X, do CPC, estabelecem que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. e “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0003316-18.2014.8.11.0044, ajuizada em face de FRANCISCO ROBERTO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos n. 0001867-83.2018.8.11.0044.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que apesar de todas as tentativas para receber os débitos referente a Nota de Crédito Rural nº 40/00356-6 firmada entre as partes, não obteve qualquer resultado, razão pela qual, não há qualquer óbice em realizar a penhora no rosto dos autos da ação em que o agravado, possui créditos a receber, a título de aposentadoria rural por idade.

Salienta que, consoante o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de ao menos 30% dos valores as serem recebidos, inclusive sobre verba de aposentadoria.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se o presente recurso de analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de n. 0001867-83.2018.8.11.0044, sob o argumento que os créditos em nome do executado, são oriundos de aposentadoria.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica, a saber:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

Com efeito, embora o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade das verbas provenientes de salário ou aposentadoria, o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra contida na legislação processual para admitir a sua penhorabilidade quando resguardada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR. REGRA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE QUE A MEDIDA CONSTRITIVA NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA
. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Execução, em cumprimento de sentença.

2. No julgamento do REsp 1.815.055/SP (DJe de 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios.

3. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), há firme orientação jurisprudencial no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, DJe de 16/10/2018).

4.
Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Precedentes
.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.148.377/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

No caso específico destes autos, depreende-se que o agravado possui créditos no valor de R$ 22.683,86 (vinte e dois mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) a receber nos autos n. 0001867-83.2018.8.11.0044, em razão do resultado obtido na lide, a qual foi ajuizada em face do INSS.

Assim, a relativização da penhora neste caso se mostra possível e razoável, pois a incidência de 30% dos créditos naqueles autos, não seria capaz de prejudicar a subsistência do agravado e de sua família. Além do que, permitiria ao credor garantir parte do pagamento da dívida.

Em caso muito semelhante, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, assim decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

No caso dos autos, nota-se que, de início, foi bloqueada a totalidade dos proventos da aposentadoria do Agravante; no entanto, o juiz liberou 70% (setenta por cento) do valor retido, permitindo o bloqueio de tão somente 30% (trinta por cento), o que, ao meu sentir, é plenamente possível e dentro dos limites permitidos pela jurisprudência.

Ademais, observo que o bloqueio do numerário não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência da parte devedora e da sua família.

(N.U 1002482-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Logo, a decisão de origem deve ser reformada, para permitir a penhora no rosto dos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a penhora no rosto dos autos nº 000186783.2018.8.11.0044, no percentual de 30% dos valores a serem recebidos pelo agravado.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL).

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019323-88.2023.8.11.0000 da decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Paranatinga que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente de penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001867-83.2018.8.11.0044 dos valores atrasados referentes à aposentadoria do executado.

A relatora deu provimento ao Recurso para determinar a penhora de 30%.

É o relatório.

O agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial objetivando o recebimento de R$2.658,97 alusivos à Nota de Crédito Rural n. 40/00356-6.

Pugnou pela penhora no rosto dos autos de valores que o agravado obteria na Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade n. 0001867-83.2018.8.11.0044, proposta contra o INSS em 2018.

Referida demanda foi julgada procedente para conceder-lhe aposentadoria de um salário mínimo, com pagamento retroativo desde o requerimento administrativo formulado em 20-3-2018. O trânsito em julgado ocorreu em 21-9-2022.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, apurou-se serem devidos R$22.683,86 de retroativos. É dessa quantia que o agravante busca a penhora.

O art. 833, IV e X, do CPC, estabelecem que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”. e “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;”

Esses dispositivos visam preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Embora não se desconheça que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (REsp n. 1547561/SP)
(...)
quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (REsp 1806438 / DF – destaque original), cada caso deve ser analisado individualmente.

A Execução em trâmite refere-se à Nota de Crédito Rural cuja verba foi destinada à lavoura de mandioca no montante de R$1.485,54. Logo, foi utilizada para a atividade de subsistência desenvolvida pelo agravado, e é significativamente inferior aos valores emprestados a grandes produtores rurais.

Assim, além de não se tratar de Execução vinculada ao pagamento de verba alimentar, o agravante busca a penhora dos proventos da aposentadoria devidos ao agravado desde o ano de 2018. Desse modo, aplica-se o inciso IV do art. 833 do CPC.

Ainda que esse dinheiro estivesse depositado em conta poupança seria impenhorável (art. 833, X, do CPC).

E é preciso ressaltar que, se efetivado esse ato judicial, ficará comprometida a subsistência digna do agravado, idoso que ganha somente 1 salário mínimo por mês (princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da CF).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019323-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCO ROBERTO DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para negar provimento ao recurso e, assim, afastar penhora em 30% dos proventos de aposentadoria do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023